Tribunal: TJSP
Processo: 2218899-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2218899-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é impetrante
ANDRE LUIS VISSOTTO SOLER e Paciente GABRIEL HENRIQUE TONIATO,
é impetrado MMJD DA VARA ÙNICA DA COMARCA DE RIO GRANDE DA
SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218899-33.2020.8.26.0000 -Voto no 38.863
2
HC no:
2218899-33.2020.8.26.0000
Comarca:

Rio Grande da Serra
Impetrantes:

Adv. André Luís Vissotto Soler
Paciente:

Gabriel Henrique Toniato
Voto no 38.863

1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo Advogado André Luís
Vissotto Soler em benefício de Gabriel Henrique Toniato, sob a alegação de que o
paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo
de Direito da Vara Única da comarca de Rio Grande da Serra.
Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva
decretada, encontrando-se preso desde 21 de janeiro de 2020, e permanece
encarcerado embora integre grupo de risco para o coronavírus, pois sofre de
BRONQUITE ASMÁTICA CRÔNICA, fazendo uso do medicamento AEROLIN,
diariamente. Aduz que na unidade prisional faltam medicamentos e equipamentos
de proteção, e que há presos testados positivos para Covid-19, de modo que a
revogação da prisão preventiva sem impõe, ainda que aplicáveis cautelares
diversas. Afirma, de outra parte, que se configurou excesso de prazo para a
formação da culpa, estando o paciente preso há mais de sete meses. Aponta
também violação ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois
não houve decisão judicial acerca da manutenção da segregação cautelar. Aduz que
o paciente possui residência fixa e família constituída, e que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, cujo decreto carece de fundamentação. Requer, por
tais motivos, a concessão da ordem para que seja revogada a segregação cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218899-33.2020.8.26.0000 -Voto no 38.863
3
ou substituí-la por prisão domiciliar.
A medida liminar foi indeferida.
Prestou informações a Autoridade apontada como coatora.
Interposto Agravo Regimental contra a decisão que indeferiu a liminar, ao
qual foi negado provimento.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. JOSÉ
CORREIA DE ARRUDA NETO, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que decretou a prisão preventiva1 se
apresenta motivada, já que, a par do reconhecimento da presença de indícios
suficientes de autoria de provável crime de tráfico de drogas, alicerçou-se na
presença dos requisitos da segregação processual.
Inviável a revogação da segregação cautelar.
Trata-se de ação penal na qual se apura a prática do crime de associação
para o tráfico, cujos indícios surgiram no bojo de outro feito, onde se apura prática
de homicídio qualificado contra um policial.
Ao que consta, o paciente possui posição de destaque em organização
criminosa, sendo apontado como o responsável por ponto de venda de droga
(dono/patrão).
Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de
autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
1 Fls. 47/48

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218899-33.2020.8.26.0000 -Voto no 38.863
4
Inegável, também, o periculum in mora.
O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a
Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse
os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.
No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é
particularmente aguda, considerando-se as circunstâncias da prisão, a confissão dos
réus, entre eles o paciente, e a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.2
Cumpre ressaltar que a medida liminar deferida em favor de GABRIEL
HENRIQUE TONIATO, pelo Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO, no bojo do
Habeas Corpus no 190.869/SP, impetrado perante o E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, refere-se à prisão preventiva em face dele decretada nos autos da ação
penal no 1500269-20.2019.8.26.0512, onde se apura a prática de crime de homicídio
qualificado.
Assim, o comando daquela decisão liminar não reverbera para o presente
habeas corpus, impetrado contra decreto de prisão preventiva em desfavor de
GABRIEL HENRIQUE TONIATO, nos autos da ação penal no
1500314-24.2019.8.26.0512, instaurada para apurar a prática de crime de associação
para o tráfico.
Com relação à alegação de excesso de prazo, razão também não assiste ao
impetrante.
Consoante reiterado ensinamento jurisprudencial, o excesso de prazo para a
formação da culpa somente gera constrangimento ilegal que imponha o
relaxamento de flagrante ou revogação de prisão preventiva quando se mostre
injustificado, podendo ser atribuído à desídia do Juízo ou do órgão acusatório.
2 Fls. 28/29 dos autos de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218899-33.2020.8.26.0000 -Voto no 38.863
5
O que, realmente, não se verificou no caso em apreço. Aliás, a impetração
não aponta conduta desidiosa de qualquer Autoridade.
O mandado de prisão cumprido nestes autos data de 12.08.2020. Ou seja, há
pouco mais de dois meses.
Conforme se afere das informações prestadas pelo Magistrado indicado
como Autoridade coatora, “Devido ao número de réus, sendo que não se encontram todos
no mesmo estabelecimento prisional, o recesso forense que iniciou-se logo após o recebimento
da denúncia, bem como a situação de pandemia de Coronavírus que acarretou maior
dificuldade na citação de todos, utilizando-se meios virtuais, os autos se encontram no
aguardo de todas as citações e da apresentação das defesas preliminares.”
Destarte, não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis
que o tempo decorrido não extrapola os limites da razoabilidade.
Por fim, no que se refere ao pedido para que o paciente seja colocado em
liberdade ou em prisão domiciliar em decorrência da pandemia do coronavírus,
muito embora a Recomendação no 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça,
sugira medidas visando à redução dos riscos epidemiológicos com relação à
disseminação do vírus, não há como afirmar que o paciente faça jus à concessão da
liberdade.
Nos termos do artigo 4o, inciso I, alíneas “b” e “c”, da supracitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218899-33.2020.8.26.0000 -Voto no 38.863
6
Recomendação3, inexiste comprovação de que o paciente se encontra em unidade
com superlotação e desprovida de equipe de saúde.
Não há prova das condições em que se encontra custodiado o paciente, nem
tampouco de negligência estatal com relação a cuidados de que porventura
necessite.
Assim, em que pese a preocupante situação de pandemia gerada pela
COVID-19, indispensável, prima facie, especialmente para a garantia da ordem
pública, a manutenção da custódia cautelar.
3 Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação
do vírus, considerem as seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal,
priorizando-se:
(...)
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que
não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas
a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218899-33.2020.8.26.0000 -Voto no 38.863
7
4. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador